Tribunal: CARF
Processo: 16327.901411/2014-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901411/2014-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.718 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2024
Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO.
PER/DCOMP.
ESTIMATIVAS
EXTINTAS
POR
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA,
HOMOLOGADA
PARCIALMENTE
OU
PENDENTE
DE
HOMOLOGAÇÃO.
RECONHECIMENTO
TOTAL
PARA
COMPOSIÇÃO
DO
SALDO
NEGATIVO. SÚMULA 177 DO CARF
Nos termos da Súmula CARF no 177, estimativas compensadas e confessadas
mediante Declaração de Compensação integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas, homologadas parcialmente ou pendentes de
homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Marcio Avito Ribeiro Faria (suplente convocado), Marcelo Jose Luz
de Macedo, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente). Ausente o
conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, substituído pelo conselheiro Marcio Avito Ribeiro
Faria.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901411/2014-85
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.718 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901411/2014-85

Relatório
Por bem narrar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório elaborado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (“DRJ/SP1”), o qual será
complementado a seguir (fls. 216/217 do e-processo):
A contribuinte transmitiu DCOMP, objetivando a utilização de saldo negativo de CSLL,
referente ao ano-calendário de 2008, no valor de R$ 1.217.996,56, para a compensação
de débitos.
Em 06/05/2014, a Deinf/SPO exarou DESPACHO DECISÓRIO (fl. 200) não
homologando as compensações informadas em DCOMP.
A não homologação das compensações deu-se pelos motivos expostos a seguir: •Confirmação parc
anteriores no montante de R$ 931.691,48 de um total informado de R$ 3.423.835,22.

A contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 14/05/2014 (fl. 199) e dela
recorreu a esta DRJ em 11/06/2014 (fls. 02/08). As alegações da interessada são
resumidas a seguir. •As estimativas glosadas pela RFB estão send
o discutidas nos PAF n o
16327.900353/2013-91 e 16327.902341/2010-59.
Em sessão de 12/05/2016, a DRJ/SP1 julgou a manifestação de inconformidade
do contribuinte improcedente, pois segundo consta da ementa de julgamento “Não comprovada a
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.718 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901411/2014-85

existência de direito creditório veda-se ao contribuinte efetuar as compensações em DCOMP”
(fls. 215 do e-processo).
Veja-se abaixo os fundamentos do voto do relator (fls. 217/218 do e-processo):
O presente pleito foi indeferido, pois não houve a confirmação de todas as parcelas, os
quais compõem o saldo negativo de CSLL.
Apenas, os créditos líquidos e certos, conforme determina o art.170 do CTN podem ser
deferidos pela autoridade fiscal, não cabendo qualquer acréscimo no direito creditório
sem a prova inequívoca de sua existência.
[...]
Qualquer inconsistência na informação de dados nas declarações deverá ser comprovada
por meio de documentação hábil e idônea.
Quanto às compensações ainda pendentes de julgamento na esfera administrativa,
os referidos créditos não se constituem de direito líquido e certo (art.170,CTN), e,
portanto, não podem ser reconhecidos para fins de concessão de direito creditório.
Alega a contribuinte que não há como negar que a glosa de estimativas, da apuração do
saldo negativo, representa dupla exigência à Manifestante decorrente do mesmo fato.
Referido argumento não merece prosperar, pois o pagamento de estimativas deveria ter
sido feito dentro do prazo legal, o que não ocorreu no presente caso. Como não houve o
adimplemento dos débitos confessados, a glosa do saldo negativo é consequência do
fato, ora citado. Não há como manter o saldo negativo se as parcelas constituintes não
estão satisfeitas.
A cobrança dos valores não pagos decorre de determinação legal. Portanto, não há como
se falar em dupla cobrança, pois uma vez adimplido o débito, este procedimento, reflete
na apuração do saldo negativo.
[grifamos]
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual basicamente
reitera todos os seus argumentos de defesa. Adverte que o presente processo não poderia ser
julgado até que fosse proferida decisão administrativa nos demais processos (PAF no
16327.900353/2013-91 e PAF no 16327.902341/2010-59) em que se discute os créditos que
foram utilizados na compensação das estimativas da CSLL de 2008,veja-se (fls. 239 do e-
processo):
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.718 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901411/2014-85

Ademais disso, o próprio contribuinte assevera que fora proferida decisão nos
processos acima mencionados confirmando parcela do direito creditório pleiteado, o que deveria
ser respeitado nos presentes autos.
Ao cabo, assevera que não admitir as estimativas na composição do saldo
negativo do período implicará em verdadeira cobrança em duplicidade, tendo em vista que
eventual DCOMP não homologada será objeto de cobrança no processo próprio, como se vê (fls.
242 do e-processo):

É o relato do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
18/05/2016 (fls. 225 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
15/06/2016 (fls. 227 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.718 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901411/2014-85

Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, a parcela do crédito não confirmada decorre
exclusivamente de estimativas compensadas com saldo negativo de período anteriores, como se
observa do próprio despacho decisório (fls. 28 do e-processo):

As informações complementares da análise de crédito destaca todas as parcelas
que não foram confirmadas (fls. 31 do e-processo):

Como se percebe, todas as estimativas foram compensadas por meio de
PER/DCOMP’s apresentadas no decorrer do ano calendário de 2008, oportunidade na qual as
aludidas declarações já possuíam natureza de confissão de dívida.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.718 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901411/2014-85

Assim, pouco importante que tais PER/DCOMP’s não foram homologadas.
Tampouco importa o desfecho dos processos administrativos no 16327.900353/2013-91 e no
16327.902341/2010-59, nos quais se discute os saldos negativos que justificaram as aludidas
compensações, de modo que não merece prosperar a conclusão da DRJ/SP1 no sentido de que,
“Quanto às compensações ainda pendentes de julgamento na esfera administrativa, os referidos
créditos não se constituem de direito líquido e certo (art.170,CTN), e, portanto, não podem ser
reconhecidos para fins de concessão de direito creditório” (fls. 217 do e-processo).
Tal discussão já foi objeto de inúmeros debates nesse Conselho, tendo sido mais
recentemente a Súmula CARF no 17, a qual admite a utilização das estimativas compensadas em
declaração de compensação independente da sua homologação, como se vê abaixo:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, independente do resultado dos processos anteriormente mencionado,
inexistem razão para inadmitir as estimativas compensadas a composição do saldo negativo do
período.
Destaque-se, mais uma vez, que todas elas foram compensadas em declarações
transmitidas no ano calendário de 2008, oportunidade na qual a declaração de compensação já
detinha natureza de confissão de dívida. Com efeito, a compensação das estimativas caracteriza-
se como confissão de dívida, a qual caso não homologada, será cobrada em procedimento
próprio.
Dessa forma, concordar com a glosa de tais estimativas do saldo negativo
implicaria uma cobrança em duplicidade, como, aliás, menciona o próprio contribuinte sem seu
recurso voluntário.
O artigo 74 da Lei 9.430/1996 caracteriza como confissão de dívida o débito
declarado em pedido de compensação sendo, inclusive, prescindível a instauração de processo
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.718 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901411/2014-85

administrativo de cobrança em caso de não pagamento espontâneo dos valores por parte do
contribuinte.
Logo, uma vez confessada a dívida e não paga, o débito será encaminhado à
PGFN para a devida inscrição em dívida ativa e ajuizamento da Execução Fiscal em face do
contribuinte, nos termos do artigo 74, §§ 6o, 7o e 8o da Lei no 9.430/1996, abaixo transcritos
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (...)
§6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 9o.
Por outro lado, ao não reconhecer as estimativas pagas via compensação, que
foram confessadas, estará caracterizada a cobrança em duplicidade, uma vez que o contribuinte,
como mencionado, será cobrado dos valores das estimativas e, ainda, não poderá incluir estes
mesmos valores na composição do seu saldo negativo.
Assim, não há dúvidas de que os valores das estimativas, declaradas e confessadas
via pedido de compensação, estão aptos a compor o saldo negativo.
Se o contribuinte não pagar o débito, será executado, com todos os ônus inerentes
à execução fiscal, inclusive ter seu patrimônio expropriado de forma forçada (bloqueio de bens e
de contas bancárias, por exemplo). O que não se pode admitir é a cobrança em duplicidade do
mesmo valor: das estimativas e da glosa destas (redução) do saldo negativo.
Não se pode perder de vista que a própria Receita Federal do Brasil admite que,
uma vez confessados os valores das estimativas, via PER/DCOMP, caberá a cobrança destes
valores, sem afetar a composição do saldo negativo. A Solução de Consulta Interna (“SCI”)
Cosit no 18/2006, mencionada pelo próprio contribuinte em seu recurso voluntário, dispõe nesse
sentido, veja-se:
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.718 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901411/2014-85

Os débitos de estimativas declaradas em DCTF devem ser utilizados para os fins de
cálculo e cobrança de multa isoladas pela falta de pagamento e não devem ser
encaminhadas para inscrição em Dívida Ativa da União.
Na hipótese de falta de pagamento ou de compensação considerada não declarada, os
valores dessas estimativas devem ser glosados quando da apuração do imposto a pagar
ou do saldo negativo apurado em DIPJ, devendo ser exigida eventual diferença do IRPJ
ou da CSLL a pagar mediante lançamento de ofício, cabendo a aplicação de multa
isolada pela falta de pagamento da estimativa.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto
a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
O entendimento exarado pela Receita Federal do Brasil vai ao encontro do que
restou consignado pela PGFN, no Parecer PGFN/CAT no 88/2014, o qual admite a cobrança dos
valores decorrentes de compensações não homologadas. Eis as conclusões do referido parecer:
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de compensação
não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos a estimativa, desde
que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a
estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste;
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique claro que
a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu ao
tempo adequado e em relação ao qual foram contabilizados valores da compensação não
homologada, a fim de garantir maior segurança no processo de cobrança.
Antes mesmo da edição da Súmula CARF no 177, anteriormente mencionada, este
Conselho já vinha se manifestando no sentido de admitir a utilização das estimativas
compensadas na composição do saldo do período, veja-se:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE. Na hipótese de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não
cabe a glosa dessas estimativas na apuração do saldo negativo. (Processo no
16048.720072/2013-93. Acórdão no 1302-003.463. Sessão de 21/03/2019)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Processo no 10880.902887/2011-29. Acórdão no 1201-001.548. Sessão de
25/01/2017)
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.718 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901411/2014-85

COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Processo no 13884.721654/2014-28. Acórdão no 1201-001.649. Sessão de
12/04/2017)
Trazendo tais ensinamentos ao caso concreto, tem-se que é imprescindível
reconhecer, na composição do saldo negativo de CSLL de 2008 as estimativas compensadas por
meio de declaração de compensação não homologada.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte, homologando-se as compensações nos limites do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 329
DF CARF MF
Original